Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. CONTAGEM REALIZADA DE FORMA CUMULATIVA. TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA NO POSTO OU GRADUÇÃO PELO TEMPO MÍNIMO. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO LEGAL IMPERATIVA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ATO DE IMPULSO OFICIAL (EX OFFICIO). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO A PEDIDO DO MILITAR. DEFLAGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. OBJETIVO. PERMANÊNCIA NOS QUADROS DO SERVIÇO ATIVO. POSTULAÇÃO SERÔDIA. FORMULAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSPOSIÇÃO, EX OFFICIO, PARA A RESERVA REMUNERADA. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS TEMPORAIS (LEI No 12.086/09, art. 108). DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO CONSOANTE O LEGISLADO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPERATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De conformidade com a previsão contida no artigo 108 da Lei no 12.086/09, implementando o servidor militar ocupante dum dos postos definidos nos incisos I a III do §2o do art. 71 do instrumento legal ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, 6 (seis) anos de permanência no posto ou graduação e contando, cumulativamente, 30 (trinta) anos ou mais de serviço, será transferido para a reserva remunerada, ex officio, donde, defronte o implemento dos requisitos legalmente previstos, a deflagração, pelo comando militar, de processo administrativo de inativação compulsória traduz medida cogente, decorrente da lei.

2. Conquanto traduza o instituto da desaverbação faculdade assegurada ao servidor de subtrair determinado interregno do tempo de serviço averbado, cuidando-se de servidor militar, o implemento dos requisitos temporais cumulativos constantes do artigo 108 da Lei no 12.086/09 em data anterior à formulação de pedido com aquela formatação emerge como óbice ao acolhimento do pedido, porquanto, diante do aperfeiçoamento do interregno temporal previsto para a transferência do servidor militar à reserva remunerada, hábil a determinar a deflagração do correlato procedimento administrativo de transposição, o tempo de serviço outrora averbado pelo servidor será utilizado para o juridicamente relevante fim de transferência ex officio para a reserva remunerada.

3. De acordo com o princípio da legalidade, erigido pelo legislador constituinte como garantia fundamental e direito individual, a Administração Pública deve limitar sua atuação ao estabelecimento de condutas ou prescrição de condições limitados ao expressamente previsto na lei, daí defluindo que a preceituação contida no artigo 108 da Lei no 12.086/09, que prevê a transferência à reserva remunerada dos servidores militares mediante observância dos requisitos elencados no dispositivo, sobrepõe-se ao interesse individual do servidor militar em se manter na ativa.

4. A transposição ex officio do servidor militar para a inatividade na forma do disposto na legislação castrense, aliado ao fato de que opera-se por imposição legal após implemento das condições estabelecidas, fora criada e positivada mediante ponderação da oportunidade e conveniência do regramento em conformidade com as especificidades das atribuições e ordenação da carreira militar, aferições reservada exclusivamente ao âmbito de competência do legislador, não se afigurando viável ao Poder Judiciário ingerir-se no âmbito da opção do legislado nem reputar ilegal ato administrativo de natureza vinculada destinado a conferir materialidade ao direito posto.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime.